Tribunal: TJDFT
Processo: 0740693-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. UNIFICAÇÃO DE PENAS. ART. 111 DA LEP. REINCIDÊNCIA. CONDIÇÃO PESSOAL QUE DEVE SER OBSERVADA EM TODAS AS EXECUÇÕES. REGIME. FECHADO.
I - A jurisprudência há muito firmou o entendimento de que a reincidência é condição pessoal que surtirá efeitos em todas as penas, inclusive quando não reconhecida no título. Precedentes do STJ e do TJDFT.
II - Nos termos do art. 111 da LEP, na unificação de penas estabelecidas em sentenças distintas, inclusive quando sobrevém condenação no curso da execução, o regime será fixado observando o quantum da pena e a reincidência.
III - Recurso conhecido e provido.